Tribunal: TJMT
Processo: 1008874-81.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1008874-81.2017.8.11.0000
Recorrente Constância Soares da Silva
Recorrido Município de Várzea Grande
A decisão de id 55292984 determinou que a parte Recorrente efetua-se o pagamento em dobro das custas, no entanto, esta veio ao id 57897473 pugnar pela assistência judiciária gratuita.
Pois bem, é legítima a pretensão da gratuidade da justiça na interposição do presente recurso, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, entretanto, a alegada hipossuficiência imprescinde de comprovação, conforme forte o entendimento nas diversas Câmaras de Direito Privado dessa corte, senão destaco os acórdãos RAI 1011902-57.2017 (Primeira Câmara); RAI 100874-93.2018 (Segunda Câmara); RAI 1008918-66.2018 (Terceira Câmara).
Dito isso, com base na documentação carreada aos id 57897476 ao id 57897480, verifica-se que a parte é pessoa hipossuficiente e, portanto, cumpre os requisitos para concessão da assistência gratuita que, desde já, defiro.
Assim, intime-se a Recorrida para, em 15 dias, querendo, ofertar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII